Tribunal: TJES
Processo: 5000826-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: EDUARDA PAGUNG DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000826-64.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO

RECORRIDA: EDUARDA PAGUNG DE SOUZA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. DEVER DA REQUERIDA EM RESGUARDAR A SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES NA PLATAFORMA VIRTUAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ESTES FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer em que a Autora comprova que terceiros estão utilizando sua conta junto a Ré Mercado Livre, causando transtornos, pois recebia inúmeras cobranças por dívida que não havia contraído.

Alega a Recorrida que possui conta junta a plataforma ré. Indica que foi surpreendida com transação realizada por terceiro que desconhece. Afirma que tentou buscar informações para resolver na esfera administrativa, contudo não obteve êxito para seus questionamentos. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes:

Julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, solidariamente, a parte Requerida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO: A - nas seguintes obrigações de fazer: 1 Declaro a inexistência de débito em relação ao débito cadastrado na conta de e-mail dudapagung@hotmail.com, referente ao empréstimo feito aos 25/01/2022, contrato nº. 184617189, no valor original de R$ 361,77 (trezentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), com vencimento aos 15/02/2022, bem como aos juros e multas e demais encargos decorrentes. 2 - Condeno a parte Ré na obrigação de abster-se de inscrever o nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, já deferido em tutela antecipada e cumprida, e, por ora, torno definitiva. 3 Condeno a parte Ré na obrigação retomar o acesso à conta da autora cadastrada no e-mail dudapagung@hotmail.com, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). e B ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Em análise detida dos autos, mantenho a sentença do magistrado sentenciante.

De acordo com os elementos dos autos, evidencia-se clara falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Dessa forma, aplicando-se a Teoria do Risco do Negócio, toda a cadeia de fornecedores pode ser responsabilizada por eventuais vícios no serviço prestado, sendo dever do fornecedor garantir a segurança das suas plataformas virtuais.

Por este motivo, devem evitar eventuais fraudes, ainda que cometidas por terceiros, nas quais configuram, claramente, caso de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil objetiva da empresa ré (art. 14, CDC), independentemente de dolo ou culpa, uma vez que assume o risco da atividade econômica que exerce.

Vejamos o entendimento exposto no julgamento de um caso semelhante:

CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET. MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. I. 18 Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto a recorrente, ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, auferir benefício direto e indireto com a transação comercial (mercado pago), responde objetivamente pelo sucesso da transação. (Precedentes: STJ, AResp 548900/RJ, 2014/0173838-4, DJE 23/02/2016, TJDFT, 3ª T. Recursal, Acórdão n.747458, DJE: 10/01/2014). II. MÉRITO. A. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Arts. 2º, 3º, 6º e 14). B. O recorrido (cliente do MERCADO LIVRE desde 2004 ID 1373341; p. o que corrobora a tese de que é conhecedor dos procedimentos do sítio ID 1373326; p. 1) comprova a emissão de boleto (Id 1373330) em que consta como cedente MercadoPago.com Representações Ltda. Ademais, verifica-se no e-mail encaminhado pelo recorrente (Id 1373327) que o pagamento foi efetuado (Id. 1373328), porém vinculado impropriamente à conta de outro usuário. C. Não comprovado pela recorrida/recorrente que o consumidor tivesse mantido contato direto com o vendedor, muito menos que este tivesse enviado o boleto em comento. D. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço (fragilidade no sistema de segurança do serviço oferecido ao consumidor CDC, Art. 14, § 1º, I e II), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos (pagamento de R$ 3.100,00 por aparelho celular que não foi entregue) experimentados pela parte consumidora (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC. Art. 14, § 3º, I e II). Precedentes TJDFT: 6ª Turma Cível, Acórdão n.645568; 3ª Turma Recursal, Acórdão n.728788, Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55). (TJ-DF 07369335220168070016 0736933-52.2016.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 18/05/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/05/2017)

Assim, perfeitamente caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo Mercado Livre, no caso concreto, diante do dever do Recorrido em adotar medidas no sentido de coibir a prática do ilícito, devendo, portanto, ser responsabilizado pela fraude sofrida pela parte autora, mostrando-se incabível a transferência dos riscos ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica. Com isso, procede o pleito pela indenização por dano material no importe de R$ 6.763,11 (seis mil setecentos e sessenta e três reais e onze centavos).

No que tange à reparação do dano moral, “esta acaba por se perfazer mediante recomposição, ou seja, através da fixação de valor em pecúnia, forma de se tentar minorar a contrariedade vivenciada, cujo montante há de ser compatível à extensão do dano causado, ao abalo psíquico suportado, sem dar ensejo ao enriquecimento sem causa, bem como ostentar feitio de reprimenda ao responsável pela ocorrência fática, para que em tal conduta não venha reincidir, devendo ser de igual modo ponderada a situação econômica de ambas as partes. Ainda, consoante entendimento assente na doutrina e jurisprudência pátrias, deve o importe arbitrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (STJ, AGAREsp 313672)” (REsp 1672421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 27-06-2017, data da publicação/fonte: DJe 30-06-2017).

Dessa forma, a quantia de R$ 4.000,00 (tquatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)